Tribunal: TJMT
Processo: 1017403-21.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017403-21.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (SUSCITANTE), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAELA DA SILVA COSTA - CPF: 017.011.681-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HENRIQUE DE PAULA - CPF: 009.044.291-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICAS E FAMILIAR CONTRA A MULHER – MEDIDA PROTETIVA EM TRÂMITE – POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA E ALIMENTOS – CAUSA DE PEDIR FUNDADA NA VIOLÊNCIA DOMÉSTIVAS – NATUREZA HÍBRIDA DO JUÍZO SUSCITANTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL – CONFLITO IMPROCEDENTE.

1 - A competência é delimitada pelos contornos dados pela inicial à causa de pedir e ao pedido nela deduzido.

2 - No particular, em detida análise da questão e após ampla reflexão, considerando que já tramita a Medida Protetiva de Urgência n.o 008966-66.2019.8.11.0013, não há dúvidas de que a competência para julgar Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Guarda e Alimentos n.o 1003283-31.2019.8.11.0013 (código 201656) é do Juízo Suscitante, face à incompetência absoluta do Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões para causas conexas a demandas que envolvam a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA No. 1017403-21.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda
em face do
Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda
para processar e julgar a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Guarda e Alimentos n.o 1003283-31.2019.8.11.0013 (código 201656), ajuizada por
Rafaela da Silva Costa,
pelas crianças
M.C.S.P. e M.J.P.C.
, representada pela genitora
Rafaela da Silva Costa
, em face de
José Henrique de Paula
.

O Juízo Suscitante asseverou que não há falar em conexão da demanda mencionada no preâmbulo com a Medida Protetiva de Urgência n.o 008966-66.2019.8.11.0013 manejada, anteriormente, pelas vítimas
Rafaela da Silva Costa
e
M.J.P.C.
em face de
José Henrique de Paula
, que tramita no Juízo Deprecante.

Recebida a inicial, o Juízo Suscitante foi nomeado competente para dirimir, em caráter provisório, os pedidos de urgência.

O Juízo Suscitado prestou informações que julgou necessárias no ID 25700985.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela improcedência do conflito, reconhecendo o Juízo Suscitante competente para processar e julgar a Ação n.o 1003283-31.2019.8.11.0013.

É o relatório.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020